Tribunal: TJSP
Processo: 2214216-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Estelionato – Retroatividade da Lei no 13.964/19 (Lei anticrime) – Denúncia oferecida e recebida na vigência da lei anterior – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214216-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que são impetrantes DANIELA
APARECIDA RODRIGUEIRO, GUILHERME FERNANDO CHIARATO e
CAROLINE TOALDO PISTORI CORREA VASQUES e Paciente PAULO
HENRIQUE VICENTE JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214216-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17197
2
Voto no 17197
Habeas Corpus no 2214216-50.2020.8.26.0000
Habeas
Corpus

Estelionato

Retroatividade da Lei no 13.964/19 (Lei
anticrime)
Denúncia oferecida e recebida
na
vigência
da
lei
anterior

Constrangimento ilegal não configurado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Drs. Daniela Aparecida
Rodrigueiro, Guilherme Fernando Chiarato e Caroline Toadlo Pistori Corrêa Vasques
em favor de Paulo Henrique Vicente Júnior, visando pôr fim a constrangimento
ilegal em tese imposto pelo MM. Juiz do Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Jaú.
Sustentam, em síntese, que o paciente foi denunciado como suposto
infrator ao artigo 171, caput, do Código Penal (por trinta e cinco vezes, em
continuidade delitiva), e está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que não
houve representação processual (sendo esta condição de procedibilidade e
prosseguibilidade). Requerem, assim, o trancamento da ação penal com a
consequente declaração de extinção da punibilidade do paciente, com fulcro no art.
107, IV do CP.
Indeferida a medida liminar (fls. 46/47) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 50/85), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 88/92).
É o breve relatório.
No caso em questão, entendo que a ordem merece ser denegada, haja
vista que a denúncia foi recebida aos 26 de setembro de 2019 (fls. 56/58), ou seja,
durante a vigência da lei anterior, constituindo-se, neste caso, ato jurídico perfeito, ou
seja, aplicada ao caso a legislação que prevalecia à época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214216-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17197
3
É certo que aos 23 de janeiro de 2020 entraram em vigor as alterações
trazidas pela Lei no 13.964/2019 sendo que, especificamente quanto ao crime de
estelionato, foi acrescentado o parágrafo 5o ao artigo 171 do Código Penal:
“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento:
(...)
§ 5o Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: I
- a Administração Pública, direta ou indireta; II - criança ou adolescente; III -
pessoa com deficiência mental; ou IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou
incapaz”.
Nesse sentido, bem se posicionou a douta Procuradoria de Justiça (fls.
88/92):
“A peça acusatória foi recebida em 26 de setembro de 2019 (fls. 390/392
dos autos da origem.)
Feito este relato, o que se verifica é que antes da entrada em vigor da
Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) mencionada na impetração, já havia sido
proposta e recebida a denúncia contra o paciente, estando o procedimento em pleno
andamento, não se podendo falar em retroativa no caso concreto.
Poder-se-ia argumentar que, em face da nova disposição legal, além da
natureza processual, determinando a representação da vítima, estaríamos diante de
conteúdo material mais benéfico, circunstância que, em face do caráter hibrido da
legislação posterior, automaticamente importaria na retroatividade benéfica, para
fulminar pela extinção os feitos existentes, posto que, sem representação no lapso de
6 (seis) meses do conhecimento da autoria.
Ora no caso concreto, com a postulação da denúncia, mesmo quando
não se exigia a representação, instaurou-se a instância e iniciou-se a persecução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214216-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17197
4
penal, dentro das regras existentes na época, inclusive em consonância com as
declarações tomadas das próprias vítimas, que na oportunidade, embora sem
exigência formal, não deixaram de manifestar a sua vontade na apuração dos fatos,
impondo-se a exigência do seguimento do procedimento, até a prestação
jurisdicional final.
Seria absurdo entender que desrespeitando os princípios da segurança
das relação processuais e o ato jurídico perfeito, uma avalanche de processos em
andamento fossem extintos, inclusive aqueles que, como estes, envolveram inúmeras
vítimas em continuidade delitiva, em verdadeira abolitio criminis de figuras típicas
mantidas, o que nem de longe reflete o objetivo da legislação posterior.
Aliás e se fosse a intenção do legislador exigir tal condição
procedibilidade, mesmo nos casos com instâncias já instauradas, deixaria tal
condição expressa, o que não ocorreu, não cabendo ao intérprete ler onde não está
escrito.
Nesse sentido é o entendimento de Rogério Sanches Cunha senão
vejamos:
"se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-se
de ato jurídico perfeito, não sendo alcançado
pela mudança. Não nos parece correto o
entendimento de que a vítima deve ser chamada
para manifestar seu interesse em ver prosseguir o
processo. Essa lição transforma a natureza
jurídica da representação de condição de
procedibilidade
em
condição
de
prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa
manifestação (como fez no art. 88 da Lei
9.099/1995)" (Pacote anticrime: Lei 13.964/2019
- Comentários às alterações do CP, CPP e LEP.
Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 65)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214216-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17197
5
Dentro desse contexto, fica inclusive afastado, o argumento da
combativa defesa, no sentido de que seria dever do Ministério Público, mediante a
nova legislação, determinar fossem intimadas as vítimas lesadas, visando ratificar
vontades manifestas antes da propositura da ação penal, mesmo quando a ação
independia de representação, tumultuando os processos já instaurados, em
atendimento a uma exigência não prescrita em lei”.
A norma penal ou processual penal que venha a beneficiar o autor de
crime deve retroagir em seu benefício, todavia é cediço que, dentro do direito
intertemporal, a aplicação das leis no tempo deve respeitar o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada. Assim, considerando que no momento do
recebimento da denúncia houve o adimplemento da norma processual penal
necessária para tal ato jurídico, este está perfeito e não pode ser atingido pela nova
lei.
Ademais, a despeito da ausência de termo de representação, a vontade
das vítimas em ver o acusado responsabilizado pelos fatos é evidente (registros de
ocorrência e declarações das vítimas), sendo desnecessária a remessa dos autos à
origem para cumprimento de formalidade que, além de não se estabelecida em lei, é
claramente deduzida do comportamento das vítimas no início da persecução.
Aliás, não há dispositivo algum, na mencionada lei, sobre sua
retroatividade nos processos em trâmite. Nesse sentido o entendimento deste
Tribunal:
“HABEAS CORPUS Prisão preventiva -
Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção da paciente no cárcere - Despacho
suficientemente
fundamentado
Crime
de
estelionato Desnecessidade de representação Ato
jurídico perfeito Ausência de violação do direito
da ampla defesa e do contraditório Via
inadequada para discutir regime prisional
Ordem denegada, na parte conhecida” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214216-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17197
6
Habeas
Corpus
Criminal
no
2118906-17.2020.8.26.0000;
Relator
Des.
Ricardo Sale Júnior; 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Monte Mor - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data
de Registro: 18/08/2020 sem destaques no
original)”.
Também assim, vem decidindo o E. Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO
PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR
DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME").
IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE
OFERECIMENTO
DA
DENÚNICA
JÁ
REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA
JURÍDICA
E
DA
LEGALIDADE
QUE
DIRECIONAM
A
INTERPRETAÇÃO
DA
DISCIPLINA
LEGAL
APLICÁVEL.
ATO
JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A
INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE
NORMA
ESPECIAL
A
PREVER
A
NECESSIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO
SUPERVENIENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO. 1.Excepcionalmente, em face da
singularidade da matéria, e de sua relevância,
bem como da multiplicidade de habeas corpus
sobre o mesmo tema e a necessidade de sua
definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada
a Súmula 691 e conhecida a presente impetração.
2.Em face da natureza mista (penal/processual)
da norma prevista no §5o do artigo 171 do
Código Penal, sua aplicação retroativa será
obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não
tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério
Público, independentemente do momento da
prática da infração penal, nos termos do artigo
2o, do Código de Processo Penal, por tratar-se de
verdadeira “condição de procedibilidade da
ação penal”. 3.Inaplicável a retroatividade do
§5o do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses
onde o Ministério Público tiver oferecido a
denúncia
antes
da
entrada
em
vigor
da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214216-50.2020.8.26.0000 -Voto no 17197
7
a norma processual em vigor definia a ação para
o
delito
de
estelionato
como
pública
incondicionada, não exigindo qualquer condição
de procedibilidade para a instauração da
persecução penal em juízo. 4.A nova legislação
não prevê a manifestação da vítima como
condição
de
prosseguibilidade
quando
já
oferecida a denúncia pelo Ministério Público.
5.Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade,
constrangimento ilegal ou teratologia apta a
justificar a excepcional concessão de Habeas
Corpus. INDEFERIMENTO da ordem” (HC
187341 / SP - SÃO PAULO
Relator Min.
Alexandre
de
Moraes
-

Julgamento:
13/10/2020 - Publicação: 04/11/2020 Órgão
julgador: Primeira Turma).
Portanto, tendo sido oferecida e recebida a denúncia, não há que se falar
em trancamento da ação penal, por falta de representação, tampouco em suspensão
do processo.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator